Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702397-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão (Id. 51072735 – pp.1/2 dos autos originários) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Contra a Fazenda Pública (processo no 0708983-57.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de destacamento dos honorários contratuais em favor da parte ora agravante, e deferiu o destacamento dos honorários contratuais em favor do escritório ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que representam os exequentes nos autos do cumprimento individual de sentença. Eis o teor da decisão: “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença promovido por ANTONIO ADILSON ROSENDO e outros em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Os exequentes são representados no cumprimento individual da sentença coletiva pelo escritório ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Por sua vez, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, escritório que representou os interesses do SINDIRETA/DF no mandado de segurança coletivo requer o destacamento dos honorários contratuais, ao fundamento de que teria sido contratado pelo sindicato para defender os filiados à entidade sindical, com cláusula de honorários ad exitum de 20% (ID 45968678, p. 1033). Decido. O STJ firmou entendimento (REsp 1.799.616/AL) de que o contrato de honorários firmado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica entre estes e o advogado, de modo que não seria possível, nesse caso, o destacamento dos valores relativos aos honorários contratuais. Para tanto, seria necessário que o escritório apresentasse contrato celebrado com cada um dos filiados, ou com autorização dos filiados para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019) Desse modo, para que haja o destacamento dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, cabe ao escritório demonstrar que os exequentes eram filiados ao sindicato à época da propositura do mandado de segurança coletivo e que autorizaram a cobrança dos honorários (mediante termo ou contrato de honorários). Assim, ficam intimados para manifestação, nestes termos, em 5 (cinco) dias. Cadastre-se o escritório como terceiro interessado, se for o caso, apenas para fins de intimação. No mais, desde já, fica deferido o destacamento dos honorários contratuais em favor do escritório ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que representam os exequentes neste cumprimento individual de sentença. Conforme determinação retro, ID 43729252, sem prejuízo da intimação acima, aguarde-se decurso de prazo para o SLU apresentar impugnação.” (Id. 51072735 – pp.1/2 dos autos originários) Em suas razões recursais (Id. 14085714 – p. 1/15), o agravante informa que: a) “foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar mandado de segurança coletivo contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos ocupantes do quadro de pessoal daquele órgão, constando que a segurança foi concedida tendo o título executivo passado em julgado, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados” (p. 2); b) “os agravados resolveram promover o cumprimento individual da sentença, tendo o Agravante juntado aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requerido o destaque dos honorários contratuais pactuados na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94” (p. 2). Destaca que o artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/94, exige apenas que o advogado junte aos autos o contrato de honorários firmado entre a sociedade dos advogados que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo e o seu autor, no caso, o SINDIRETA/DF. Sustenta não ser um estranho à lide, mas sim o substituto processual dos agravados. Alega que não há qualquer prova que os agravados pagaram os honorários em comento. Defende que restaram preenchidos os requisitos para o atendimento da pretensão deduzida na origem. Argumenta que, conforme estabelecido no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Desse modo, defende que está implícito o poder dos sindicatos de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial que lhes traga benefício patrimonial. Aduz que a não concessão da verba alimentar em foco, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, consoante disposto no artigo 1o, incisos III e IV, da CF/88. Salienta que, segundo a Súmula no 629 do STF, “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.” Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, e ao final requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja realizado “o destaque nas requisições de pequeno valor ou, sucessivamente, nos alvarás de levantamento a serem expedidas dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante” (Id. 14085714 – p. 14). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 14085715 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que o agravante não demonstrou a plausibilidade do direito deduzido em suas razões recursais. Prefacialmente, cabe destacar que o artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/94, estabelece que os honorários contratuais é direito do advogado e que tais valores serão deduzidos da quantia que será recebido pelo constituinte. Confira-se: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, verifico que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Id. 45968105 – pp. 1/2 dos autos principais) juntado pela parte agravante foi firmado exclusivamente entre este e o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF). Desse modo, tenho que, em um juízo de cognição sumária, é cabível a dedução dos valores de eventuais honorários tão somente a serem recebidos pelo SINDIRETA/DF, tendo em vista que, para recebimento de valores dos filiados, é necessária a autorização expressa de cada filiado para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um dos filiados, já que o contrato em epígrafe, em princípio, não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Nesse sentido, encontra-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO COLETIVA DE SENTENÇA PROPOSTA POR SINDICATO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS APROVADOS EM ASSEMBLÉIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O PATRONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO/AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DESTE E.STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte firmou entendimento de que, em casos como este, onde o ente sindical propõe execução de sentença na qualidade substituto processual, mesmo que considerada sua legitimação extraordinária para a defesa dos interesses da categoria que representa, para fins de dedução dos honorários contratuais por parte do patrono, consoante previsão do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito. Precedentes: AgRg no REsp 1561883/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe 13/04/2016; AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, DJe 24/02/2016; REsp 1464567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 11/02/2015; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). 2. Dessa feita, aplicável ao caso o teor da Súmula 568 do STJ, segundo a qual segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1627404/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017) Nesse mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu: ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORGANIZAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS E SUBSTITUÍDOS. PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO PROCESSUAL INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o e 11, DO CPC VIGENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. 1. Embora a legitimação extraordinária das organizações sindicais para a defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa seja ampla, a percepção de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados. Precedentes do STJ. 2. Ante a ausência de liame direto entre a atuação dos advogados e a adesão do contratante ao Plano de Desligamento Voluntário, é incabível o arbitramento dos honorários advocatícios sobre parte dos valores recebidos pelo servidor. 3. Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o juiz deve observar a norma processual vigente à época da prolação da sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Incidência do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015. 4. Honorário advocatício é matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios revistos de ofício. (Acórdão 1030163, 20100112343169APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: 441/452) Noutro vértice, inexiste fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não resta configurada a urgência do pleito. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não restam presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora